Tribunal: TJSP
Processo: 1046671-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelações Cíveis. Transporte Aéreo Internacional de passageiros. Atraso de voo. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Incontroverso o atraso em 21 horas na chegada ao destino final pelo autor. Ré que afirma ausência de responsabilidade sobre o ocorrido, em virtude de alto índice de tráfego na malha aeroviária. Inexistência de qualquer elemento concreto para embasar

Ementa:
Apelações Cíveis. Transporte Aéreo Internacional de passageiros. Atraso de voo. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Incontroverso o atraso em 21 horas na chegada ao destino final pelo autor. Ré que afirma ausência de responsabilidade sobre o ocorrido, em virtude de alto índice de tráfego na malha aeroviária. Inexistência de qualquer elemento concreto para embasar sua tese. Assistência prestada ao autor, telas sistêmicas "copiadas e coladas" aos autos não são idôneas para demonstrar a efetiva prestação da assistência. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial em casos de atrasos de voo, agora, deve estar provado nos autos. Dano moral configurado. Majoração do quantum indenizatório para R$7.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Danos materiais comprovados, perda de diárias de hospedagem e de aluguel de veículo. Ressarcimento devido. Sentença reformada em parte. Recurso do autor parcialmente provido, não provido o recurso da ré.